Tribunal: TJDFT
Processo: 0719456-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719456-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ELISANGELA ANANIAS DE LIMA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MRV Engenharia e Participações S.A., contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, em liquidação de sentença (0726818-12.2019.8.07.0001) rejeitou a preliminar arguida e determinou a realização de perícia, nos seguintes termos (ID no 63639887, págs. 1-3). “[...] Cuida-se de liquidação de sentença pelo procedimento comum proposta por ELISÂNGELA ANANIAS DE LIMA em face de MRV ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES S/A. O feito busca a liquidação de sentença coletiva proferida em sede de Ação Civil Pública, sob o no 2015.01.1.136763-2, que condenou a empresa requerida ao pagamento de indenização referente a desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente a sua unidade imobiliária, em razão dos vícios no empreendimento Altos de Taguatinga 2 comprovados no laudo pericial extrajudicial (ID no 46006909 e 46006914). O contrato acostado aos autos em ID no 48169977 comprova o vínculo jurídico da autora com a construtora, bem como sua legitimidade para a presente liquidação, uma vez que adquirido pela parte a unidade 1116 do empreendimento em referência. Recebida a liquidação, o réu foi intimado para contestação. Em manifestação de ID no 58558980, afirma o réu, em síntese, que: a) operou-se a coisa julgada em razão da discussão do contrato havido em juízo anteriormente ao ajuizamento da ACP cuja sentença foi objeto de cumprimento de sentença sob o no 0704291-19.2017.8.07.0007; b) incide sobre o feito o instituto do sistema opt in, uma vez que a liquidante não pleiteou a suspensão de sua ação individual quando da ciência da existência da ação coletiva, o que afasta dos autos em apreço os efeitos da decisão proferida em sede de ACP; c) no mérito, a liquidante não demonstrou ainda que minimamente eventual desvalorização de seu imóvel, apresentando documentos e argumentos manifestamente parciais e sem confiabilidade; d) sucessivamente, a designação de perícia para apurar eventuais danos materiais indenizáveis e seu quantum, ante a complexidade da avaliação. Réplica em ID no 62978545. Instadas sobre provas, a parte autora pugna pela produção de prova pericial a ser arcada pela sucumbente, enquanto a executada pugnou pela produção de prova oral e pericial. É o bastante relatório. Decido. Em sede preliminar, afirma a executada que os efeitos da Ação Civil Pública julgada não incidem sobre a autora, uma vez que o contrato restou discutido anteriormente em Juízo e já foi objeto de cumprimento de sentença nos autos da ação no 0704291-19.2017.8.07.0007, que tramita na 3a Vara Cível de Taguatinga/DF. A afirmação de que a pretensão está obstada pela coisa julgada, entretanto, não merece prosperar, uma vez que a ação que deu origem ao referido cumprimento de sentença possui causa de pedir e pedidos distintos dos infirmados pelo Ministério Público nos autos da Ação Civil Pública ora em liquidação. Enquanto a presente liquidação versa sobre indenização referente a desvalorização sofrida pelos consumidores compradores das unidades imobiliárias do empreendimento Altos de Taguatinga 2 por vícios na execução da obra, ademais da falta de entrega de área de lazer completa prometida em publicidade; os autos ajuizados individualmente sob o no 2014.07.1.017912-5 versam sobre a necessidade de indenização pela empresa autora face o descumprimento da cláusula quinta do contrato de aquisição do imóvel, com atraso superior ao previsto para a entrega do imóvel, tendo sido, naquela oportunidade, condenada a requerida a arcar com os valores de alugueis dispendidos pela autora no período até a data da averbação do habite-se. Fala-se em caracterização da coisa julgada, de acordo com a legislação processual civil, quando se constatar a ocorrência de outra demanda já sentenciada e que não esteja mais sujeita a recurso, sendo possível detectar a existência de mesmas partes, causa de pedir e pedido. Na espécie, tem-se que os requisitos necessários para o reconhecimento da identidade de ações não se encontram presentes, já que a causa de pedir e o pedido formulados nos presentes autos são diversos do que pleiteado no processo anterior, de modo que não há que se falar em existência de coisa julgada. Assim, REJEITO a preliminar arguida. Ainda, não merece prosperar a afirmação de que a liquidante não demonstrou minimamente eventual desvalorização de seu imóvel, uma vez que tal questão já se encontra pacificada pela sentença de ID no 46006935, carecendo o título executivo judicial, tão somente, de liquidação para apuração do quantum indenizatório em relação a sua unidade imobiliária. Assim, a fim de apurar o valor exato da desvalorização sofrida pela unidade 1116 do empreendimento Altos de Taguatinga 2 com os vícios na execução do empreendimento constatados pela perícia de engenharia de ID no 46006909/46006914, entendo a necessidade de produção de perícia técnica imobiliária. A perícia será custeada pela requerida, sucumbente na ação coletiva, nos termos do art. 95, caput, do CPC. Nomeio como perito o Sr. ARMIN REINEHR NETO, corretor avaliador cadastrado na Corregedoria. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. [...]”. Em suas razões recursais, em suma, a agravante alega que a decisão recorrida teria deixado de enfrentar as matérias apresentadas em sua manifestação na liquidação de sentença, que se restringiu à rejeição das prejudiciais de mérito, deixando de considerar os demais pleitos apresentados. Aduz que deve ser observada a eficácia preclusiva da coisa julgada, pois a agravada teria condições de apresentar todos os seus pedidos em ações individuais, mas não o fez no momento oportuno. Além disso, caberia a aplicação do sistema "opt-in", pois foi notificada sobre a existência de ação coletiva e não requereu a suspensão das demandas individuais. Alega ausência de análise das teses apresentadas, inclusive, sobre a ocorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada, pois a agravada tomou conhecimento dos fatos apresentados na ação coletiva e não pleiteados em demanda individual. Diz que essa situação denota deficiência de fundamentação da decisão agravada, que não pode ser permitida Também alega que a prova a ser produzida é complexa e exige que seja realizada por um profissional com formação em engenharia civil ou arquitetura. Defende a necessidade de redistribuição dos honorários periciais após a entrada em vigor da atual legislação processual, nos termos do art. 95 e 510, ambos do CPC. Desse modo, pugna pela concessão de efeito suspensivo (ativo) para sobrestar os efeitos da decisão. No mérito, requer a sua cassação para que todos os argumentos de defesa sejam devidamente analisados, com a extinção do feito em razão da eficácia preclusiva da coisa julga e, subsidiariamente, a reforma da decisão, com a redistribuição dos honorários do perito. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. Ao tratar da eficácia preclusiva da coisa julgada, o art. 508 do CPC estabelece: “Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”. No caso, a ação individual de indenização por danos materiais e morais (proc. no 2014.07.1.017912-5) ajuizada pela ora agravada e que posteriormente ensejou o pedido de cumprimento de no 0704291-19.2017.8.07.0007, tratou sobre o atraso na entrega da obra e a repercussão desse inadimplemento na sua esfera patrimonial. Nesse ponto, depreende-se que a discussão foi tão somente sobre a imposição de multa contratual, lucros cessantes, juros de obra e danos morais (ID no 58558984, págs. 1-5, proc. no 0726818-12.2019.8.07.0001). Logo, constata-se que inexiste menção à área comum do empreendimento. Por conseguinte, as questões dirimidas no âmbito da ação individual ajuizada pela agravada não abrangem o objeto do processo de origem, o que afasta a alegação de que teria ocorrido eficácia preclusiva em razão da formação da coisa julgada. Sobre a opção do "opt-in", impende destacar que a agravante não demonstrou que intimou a agravada para escolher pelo resultado da demanda individual ou coletiva, nos termos do art. 104 do CDC. Até porque, como o objeto das ações são diversos, não faria sentido a consumidora optar por ficar de fora do resultado da ação civil pública que pretendia lhe beneficiar. Quanto aos honorários do perito, em regra, a distribuição do ônus probatório deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. O § 1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso.” De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). Na hipótese, a agravada apresentou anúncios de imóveis semelhantes ao seu no mesmo empreendimento, pareceres técnicos e outros documentos (ID no 46006898, pág. 4 e seguintes) indicando o valor devido de R$ 30.000,00 (ID no 46006921, pág. 16). Como a agravante pediu a produção de prova técnica, com o nítido intuito de modificar o direito defendido pela autora, o ônus da prova é da própria construtora, por disposição legal (ID no 65299363), devendo arcar com o pagamento dos honorários periciais. Destaco que os custos deste cumprimento de sentença deveriam ser, antes de tudo, um padrão para sua condução. A perícia irá encarecê-los substancialmente, mente não se tendo, ainda, a proposta de honorários. As partes deveriam se esforçar para uma solução amigável deste processo, colaborando com o Poder Judiciário. Nesse juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 995 e 1.019, I do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Comunique-se à 24a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia dessa decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO